Tribunal: STF
Processo: ARE 1532993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação/Reexame necessário - Mandado de segurança - Recolhimento antecipado de ICMS na qualidade de substituta tributária (ICMS-ST) - Sentença concessiva - Reconhecida a inaplicabilidade da exigência por decreto, no julgamento do RE 598.677 (Tema 456) - Delegação genérica promovida pela Lei Estadual nº 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao art. 426-A do RICMS/SP - Sentença mantida - Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º, e 155, §2º, inciso XII, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, reconheceu ser inconstitucional a regulação do regime de antecipação tributária por decreto do Poder Executivo.



    No regime sem substituição tributária, o art. 150, § 7º, da Constituição Federal exige somente que a antecipação se faça “ex lege” e que o momento eleito pelo legislador se vincule ao núcleo da exigência tributária. Para as hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição tributária, exige-se, por força do art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF/88, a previsão em lei complementar.



    Emerge claro, a antecipação, com ou sem substituição, pressupõe edição de lei, que deverá ser complementar se o caso de substituição tributária progressiva.



    Pois bem, na questão posta nos autos, a primeira conclusão que se impõe é a de que o RICMS/SP (Decreto nº 45.490/00) não poderia ter criado a obrigação de antecipação no recolhimento da exação, uma vez que se trata de matéria sujeita à reserva legal.



    Os arts. 2º, § 3º, e 8º, § 8º, item 1, da Lei Estadual nº 6.374/89 e arts. 6º, caput e § 1º, e 7º da LC nº 87/96 não se justificam ao atendimento da reserva de lei.



    A previsão da Lei Estadual nº 6.347/89 é demasiado genérica ao prever no art. 2º, § 3º-A que “poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder executivo”.



    A norma traduz delegação “em branco” do dever de legislar, configurando afronta à reserva legal e mostrando-se insuscetível de atender ao princípio em questão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente